Tribunal: CARF
Processo: 17613.721385/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.721385/2011-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.027 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
MANOEL LOURENÇO RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
ALTERAÇÃO DO LANÇAMENTO. IMPUGNAÇÃO. ART. 145 DO CTN
Nos termos do art. 145 do CTN, o lançamento tributário pode ser alterado em
virtude da impugnação do sujeito passivo.
ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA.
Apenas a apresentação de documentos conclusivos que pode sustentar o
cancelamento do lançamento tributário.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto de renda deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que deveriam ter sido pagos,
sob pena de violação dos princípios da isonomia e da capacidade contributiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para que o imposto de renda incidente sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente seja calculo observando o regime de competência.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.721385/2011-06
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.027 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17613.721385/2011-06

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou parcialmente
procedente o lançamento tributário, materializado na Notificação de Lançamento de e-fls. 08/11,
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (exercício 2010, ano-calendário 2009), que lhe exige
o recolhimento de crédito tributário conforme demonstrativo abaixo:

Consta na descrição dos fatos e enquadramento legal:

Na impugnação, o Recorrente suscitou, em síntese, reportando-se ao acórdão
recorrido:
- não pode concordar com a cobrança em tela, haja vista que não foram levados em
consideração valores que a legislação tributária permite seus abatimentos para os efeitos
de apuração do imposto devido, quando decorrentes de decisão judicial, tais como
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados;
- outra verba que a autoridade deixou de considerar para apurar suposta diferença foi o
valor recebido referente ao FGTS, que nos termos da legislação vigente, trata-se de
rendimento isento do imposto de renda;
- os valores pagos a advogados e peritos, contábil e judicial, somam R$ 237.559,40,
como discriminado na peça impugnatória e comprovado pelos documentos
apresentados;
- também equivocou-se a autoridade fiscal quanto ao montante levantado conforme o
Alvará judicial no 00154/2009, cujo valor correto é R$ 797.928,02, e assim, o correto
valor do rendimento a ser lançado na DIRPF é R$ 457.859,46, como demonstra,
havendo, então, imposto a restituir no valor de R$ 11.492,24;
- tendo em vista que não há diferença de imposto a pagar, conforme demonstrado, não
há que se falar também em multa de ofício e juros de mora;
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.027 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17613.721385/2011-06

-
requer, portanto, o cancelamento da Notificação de Lançamento no
2010/197825017114646 e o reconhecimento do crédito tributário em favor do
contribuinte, apurado na presente Contestação, que será objeto de restituição, com
futura retificação da respectiva declaração de Imposto de renda Pessoa Física por parte
do próprio impugnante ou de ofício pela própria autoridade administrativa.
O acórdão recorrido julgou parcialmente procedente a impugnação sob os
seguintes fundamentos:
- Que examinando a planilha juntada aos autos pelo Recorrente (e-fls. 16),
referente ao Cálculo de Atualização Monetária e Juros de Mora, verifica-se que os rendimentos
oriundos da Ação Trabalhista, processo no 01649.2002.007.17.00, devidos no ano calendário
2009, estão nela discriminados, sendo que:

Inicialmente, vê-se, então, que não foram incluídos no cálculo do imposto apurado neste
lançamento os valores correspondentes ao FGTS e respectivos juros moratórios,
situados na hipótese da não incidência, dada a natureza indenizatória das parcelas.”
Portanto, o total devido ao reclamante no processo era de R$ 888.455,34, sendo o valor
a ser levantado, líquido do desconto previdenciário e do desconto do IRRF, o de R$
757.523,07.
Pelo Alvará no 00154/2009, fls. 12, datado de 13/03/2009, foi liberado ao contribuinte,
em 25/03/2009, a quantia de R$ 801.158,55, correspondente ao valor liquido devido,
sendo que pelo Alvará no 00155/2009, da mesma data, foi determinado o recolhimento
do IRRF e das contribuições previdenciárias.
Verifica-se, assim, que o valor a ser considerado como devido ao contribuinte na ação
era o de R$ 939.630,36 (fator de correção = 1,05760= 801.158,55/757.523,07).
- Sustenta que o então impugnante se equivocou quando em sua demonstração
partiu do valor recebido pelo Alvará, porque do valor total devido (líquido+imposto retido+INSS
descontado) é que se poderia deduzir os honorários advocatícios/periciais para se obter a base de
cálculo para apuração o imposto devido, sendo que do mesmo poderia ser deduzir o valor do
IRRF, como previsto na legislação.
- Que do total devido ao Recorrente na ação trabalhista (de acordo com a planilha
de fls. 16), tem-se que o “Total Bruto em 28.08.2008” é da ordem de R$ 888.443,44, incluídas a
parcela de FGTS, esta no montante de R$ 102.509,16. Assim, o montante devido a título de
FGTS representa 11,59% do total, sendo que apenas 88,41% representam rendimentos passíveis
de tributação.
- Quanto aos honorários advocatícios, aduz que do total de rendimentos recebidos
composto de parcelas tributáveis e isentas/não tributáveis, essas parcelas devem ser rateados
entre os rendimentos tributáveis e os isentos/não tributáveis, podendo a parcela correspondente
aos tributáveis ser deduzida para fins de determinação da base de cálculo sujeita à incidência do
imposto. Nesse sentido, como ficou demonstrado que a parcela indenizatória na ação trabalhista
representa 11,59% do total recebido na ação judicial, conforme fixado na sentença, resta, portanto,
como rendimentos sujeitos à tributação no ajuste o percentual de 88,40% do total recebido:
Assim, do total recebido de R$ 939.630,36, somente R$ 830.633,23 seria passível de
tributação e, como foi comprovado o pagamento de R$ 237.559,40 (fls. 84/86) a título
de honorários advocatícios/periciais no processo em questão, tem-se que os honorários
que podem ser deduzidos perfazem o total de R$ 210.002,50, correspondente ao
percentual (88,40%) dos rendimentos tributáveis.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.027 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17613.721385/2011-06

Portanto, o valor dos rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual esperado na
Declaração de Ajuste Anual referente a ação em questão é o de R$ 620.630,72 (= R$
830.633,23 – R$ 210.002,50), de modo que a omissão de rendimentos que se apura
corresponde a R$ 157.846,65, visto que o valor declarado correspondente a ação foi de
R$ 462.784,07.
- Assim, após o enfrentamento das questões e provas pela DRJ, o “Demonstrativo
de Apuração do Imposto Suplementar” foi assim refeito:
Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados: R$ 462.784,07
Omissão de Rendimentos Apurada: R$ 157.846,65
Total de Deduções Declaradas: R$ 5.910,90
Previdência Oficial sobre rendimentos omitidos: R$ 101,29
Nova Base de Cálculo Apurada: R$ 614.618,53
Alíquota: 27,5%
Parcela a deduzir: R$ 7.955,36
Imposto Calculado: R$ 161.064,73
Total de Imposto pago declarado: R$ 128.128,59
IRRF s/infração: R$ 1.319,63
Imposto a pagar apurado: R$ 31.616,51
Saldo de Imposto a restituir declarado: R$ 10.443,83
Imposto já restituído: R$ 0,00
Imposto suplementar: R$ 31.616,51

Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Que a DRJ acabou por rever o lançamento tributário, sem competência
para tanto, nos termos do art. 302, I da Portaria MF no 203/2012, que
dispõe competir aos Delegados da Receita Federal do Brasil rever o
lançamento tributário;
(ii)
Que a autoridade julgadora tomou para si tal responsabilidade, a saber: “o
impugnante alega que os cálculos efetuados pela autoridade lançadora não
estão corretos e apresenta aquele que entende devido, mas ambos
apresentam equívocos, de modo que deve ser buscado o correto valor que
deveria ser declarado em DIRPF e oferecido á tributação” (excerto do
acórdão da DRJ);
(iii)
Os números demonstrados no acórdão recorrido não tem a ver com o
apurado na Notificação de Lançamento. O julgador pode concordar ou
discordar, mas jamais alterar valores como fez, alterando lançamento
tributário como fez.
(iv)
Portanto, permanecem válidos os cálculos elaborados na Impugnação
(páginas 4 e 5);
(v)
Quanto à parcela de honorários advocatícios, o valor considerado tributado
pela DRJ não pode ser levado em consideração, diante da alteração de
ofício do lançamento;
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.027 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17613.721385/2011-06

(vi)
Que a lei não faz distinção entre o abatimento dos honorários das parcelas
tributáveis e isentos/não tributáveis, sendo que o julgador não poderia
fazer tal “rateio”;
(vii)
O cálculo do imposto deve considerar os meses a que se refere os
rendimentos (rendimentos recebidos acumuladamente)
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
O recurso do Recorrente tem um ponto central: teria a DRJ extrapolado sua
competência decisória, substituindo a autoridade fiscal na atividade do lançamento tributário.
Entendo que não procede a tese recursal do Recorrente. É que a atividade da DRJ
cotejou (i) o lançamento tributário; (ii) as razões da impugnação e (iii) as provas juntadas aos
autos pelo próprio Recorrente.
A lógica decisória do acórdão recorrida, a meu ver, encontra-se no documento de
fl. 16, apresentado pelo Recorrente:

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.027 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17613.721385/2011-06

Ou seja, com base nesse documento, a DRJ entendeu dever incidir o imposto em
base imponível, em tese, diversa daquela indicada na atividade do lançamento.
Se essa cognição decisória lhe fosse vedada, limitada estaria a atividade julgadora,
quando fundada, em especial, às provas dos autos.
Neste caso, o acórdão recorrido cotejou as provas apresentadas nos autos, vindo,
inclusive, a melhorar a situação fiscal do Recorrente, apurando uma omissão de rendimentos a
menor (de R$ 157.846,65) do que a lançada.
Ademais, o próprio art. 145 do CTN dispõe que o lançamento poderá ser alterado
em virtude de: (i) impugnação do sujeito passivo; (ii) recurso de ofício e (iii) iniciativa de ofício
da autoridade administrativa, nos casos previstos no art. 149 do CTN.
Destarte, a “alteração” do lançamento pela DRJ não se trata de “novo
lançamento”, a rigor, sendo fruto da apreciação pela autoridade julgadora dos documentos e das
razões da impugnação apresentada pelo contribuinte, em face do lançamento tributário.
Com efeito, para a atividade do lançamento a fiscalização pautou-se pelos alvarás
efetivamente recebidos pelo Recorrente em sua conta corrente:

Consoante a descrição dos fatos da autuação, já transcrita nesse voto, a autoridade
fiscal considerou que o Recorrente havia recebido o valor líquido de R$ 587.000,00, tendo o
rendimento tributável de R$ 720.730,01.
Uma constatação é que nesse valor líquido apurado pela autoridade lançadora, já
teria sido excluído o valor dos honorários, conforme doc. 05, em que o procurador do Recorrente
informa:

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.027 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17613.721385/2011-06

Inegável que se trata de valor próximo o acima indicado, com aquele que cuida o
lançamento.
Ademais, o Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar que o valor do
FGTS estivesse incluso no alvará de e-fls 40, posto ser incompatível com a memória dos
cálculos da ação trabalhista às e-fls. 16, com valores atualizados em 28/08/08. De se registrar
que o interessado apresentou o alvará de e fls-42, emitido em 26/08/2008, no valor de R$
114.901,92, valor próximo ao que consta da referida memória dos cálculos referente ao FGTS,
permitindo inferir que o FGTS foi pago em data anterior, em 2008, vide recibo de prestação de
contas às e fls 46, não integrando os rendimentos omitidos.
Reitere-se, por relevante, que o rendimento considerado pelo fisco corresponde ao
valor que foi creditado em conta do Recorrente, já deduzido dos honorários advocatícios, dada a
diferença de R$ 210.928,92 entre o valor do alvará de R$ 797.928,92, e o valor do crédito em
conta, de R$ 587.000,00.
Ante ao exposto, afasto a alegação do Recorrente de que a DRJ teria procedido a
novo lançamento tributário, ou teria revisto aquele de ofício, ao alvedrio de sua competência.
Conforme já sustentado, entendo que o lançamento tributário está correto, todavia,
para não prejudicar a situação jurídica do contribuinte, afasto a possibilidade de refomatio in
pejus, para manter o acórdão recorrido, eis que alterou, favoravelmente ao Recorrente, a base de
cálculo e cálculo do imposto de renda.
Quanto à tese do Recorrente, de que o cálculo do imposto deve considerar os
meses a que se referem os rendimentos, por tratarem-se de rendimentos recebidos
acumuladamente, não obstante a ausência de impugnação específica (no âmbito da Impugnação
apresentada), por entender que possa ser uma matéria conhecida por ser ventilada neste Recurso
Voluntário, é que acolho a argumentação do Recorrente.
Assim, no caso de rendimentos recebidos acumuladamente, entendo que o
imposto de renda deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em
que deveriam ter sido pagos, sob pena de violação dos princípios da isonomia e da capacidade
contributiva, consoante assentado pelo julgamento do RE 614.406, realizado sob o rito do art.
543-B do CPC.
Registro, ainda, que o eventual direito creditório apurado em benefício do
Recorrente fica limitado ao valor da restituição pleiteada na DIRPF revisada.
Ante ao exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso, para que o imposto
de renda incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente seja calculo observando o
regime de competência.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.027 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17613.721385/2011-06

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital